Tribunal: STF
Processo: ARE 1425777
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. L. E. S. interpôs o presente agravo contra decisão proferida pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal de origem (eDoc 15), que inadmitiu recurso extraordinário por ele deduzido à anotação de que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul não contraria a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Em suas razões recursais (eDoc 20), o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Ao analisar o recurso extraordinário, verifico que foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que está assim ementado (eDoc 6):



    AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E EQUIPARAÇÃO AOS CRIMES HEDIONDOS. PEDIDO DE AFASTAMENTO. INCONFORMIDADE DEFENSIVA. 



    COM EFEITO, A LEI Nº 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME) AFASTOU EXPRESSAMENTE A HEDIONDEZ DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS COM A INCIDÊNCIA DA REDUTORA PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06, E NÃO O FEZ COM O DELITO DESCRITO NO CAPUT, JUSTAMENTE PORQUE INCONTESTE A MANUTENÇÃO DE SEU CARÁTER HEDIONDO. 



    A REVOGAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 2º, § 2º DA LEI Nº 8.072/90, OCORREU EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO NO ORDENAMENTO, TRANSPORTANDO PARA A LEI DE EXECUÇÃO PENAL AS FRAÇÕES REFERENTES AOS CONDENADOS POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADOS. ASSIM SENDO, A DECISÃO QUE MANTEVE O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS COMO DELITO EQUIPARADO AOS HEDIONDOS NÃO MERECE REPAROS. AGRAVO DESPROVIDO.



    Nas razões do apelo extremo (eDoc 10), o recorrente aponta violação ao art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, e sustenta, em síntese, que “o delito de "tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins” (art. 33 da Lei 11.343/06), após a vigência do "Pacote Anticrime" (Lei n. 13.964/2019), deixou de ser delito "equiparado" a hediondo para fins de progressão de regime”.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo correta a decisão agravada.



    Conforme destacado pelo acórdão recorrido, “a própria Constituição Federal (artigo 5º, inciso XLIII) equiparou o delito de tráfico ilícito de drogas aos crimes hediondos, ao tratá-lo como crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia”. 



    Destaque-se, que no mesmo sentido é o entendimento adotado por esta Suprema Corte, valendo transcrever, por sua relevância, o seguinte trecho da decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes no julgamento do HC 214.747: 



    Nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. 



    Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas na lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tratamento a eles destinado. Nesse sentido, salienta RENATO BRASILEIRO DE LIMA: 



    Como o constituinte inseriu a conjunção aditiva “e” logo após fazer referência à tortura, ao tráfico e ao terrorismo, fazendo menção, na sequência, aos crimes definidos como hediondos, depreende-se que, tecnicamente, tais delitos não podem ser rotulados como hediondos. Logo, como o dispositivo constitucional determina que lhes seja dispensado tratamento idêntico, tortura, tráfico e terrorismo são tidos como crimes equiparados a hediondos. 



    A justificativa para o constituinte originário ter separado os crimes hediondos dos equiparados a hediondos está diretamente relacionada à necessidade de assegurar maior estabilidade na consideração destes últimos como crimes mais severamente punidos. Em outras palavras, a Constituição Federal autoriza expressamente que uma simples Lei Ordinária defina e indique quais crimes serão considerados hediondos. No entanto, para os crimes equiparados a hediondos, o constituinte não deixou qualquer margem de discricionariedade para o legislador ordinário, na medida em que a própria Constituição Federal já impõe tratamento mais severo à tortura, ao tráfico de drogas e ao terrorismo (Legislação criminal especial comentada, Volume único, 8. ed. Editora JusPodivm, 2020, p. 350). 



    Na mesma linha de consideração: ROGÉRIO GRECO (Crimes Hediondos e Tortura: Comentários às leis 8.072/1990 e 9.455/1997, 2. ed, Editora Impetus, 2019, p. 89; GUILHRME DE SOUZA NUCCI (Leis penais e processuais penais comentadas, Volume 1, 14. ed. Editora Forense, 2021, p. 566). 



    Nesse contexto, irretocável a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo. Isso porque a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal”. 



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu acerca da matéria, porquanto conforme afirmado “a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo. Isso porque a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal”.



    No mesmo sentido, em casos fronteiriços, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.390.299, ministra Rosa Weber; HC 215.785, ministro Dias Toffoli; HC 215.786, ministro Alexandre de Moraes; HC 215.789, ministro Roberto Barroso; RHC 219.985, ministro Gilmar Mendes; HC 220.394 MC, de minha Relatoria; HC 220.790, ministro André Mendonça.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente